Tribunal: STF
Processo: ARE 1579050
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Recurso extraordinário com agravo. Mandado de segurança. Competência originária do STJ. Segurança denegada. Recurso cabível para o STF é o ordinário, na forma do art. 102, inc. II, al. “a”, da CRFB. Interposição de recurso extraordinário. Inadmissibilidade. Erro grosseiro. Fungibilidade. Inviabilidade. Negativa de provimento.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto contra acórdão pelo qual o Superior Tribunal de Justiça negou a segurança pleiteada em mandado de segurança originário.



    2. O recorrente, em recurso extraordinário, alegou violação aos arts. 1º, inc. III, 5º, incs. LV, XXII e LXXVIII, 102, inc. III e § 3º, e 230 da Constituição da República. Argumentou sobre a preclusão da Administração em rever o ato concessivo da anistia após mais de 10 (dez) anos de paralisação do procedimento de revisão, a inaplicabilidade do Tema nº 839 do ementário da Repercussão Geral, a suficiência dos argumentos iniciais do mandado de segurança e a ocorrência de vícios no procedimento administrativo de revisão. 



    II. Questão em discussão



    3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso extraordinário é o meio recursal adequado para impugnar acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça em mandado de segurança de sua competência originária, ainda que prolatado em fase de agravo interno e embargos de declaração, e (ii) se é aplicável o princípio da fungibilidade recursal para converter o recurso inadequado.



    III. Razões de decidir



    4. Contra acórdão pelo qual denegada a segurança em mandado de segurança de competência originária do Superior Tribunal de Justiça, caberá recurso ordinário para o Supremo Tribunal, conforme o art.102, inc. II, al. “a”, da Constituição da República.



    5. A interposição de recurso extraordinário na hipótese de cabimento de recurso ordinário constitui erro grosseiro, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, dada a ausência de dúvida razoável sobre a via recursal correta.



    IV. Dispositivo 



    6. Recurso extraordinário com agravo a que se nega provimento.



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA POLÍTICA. REVISÃO ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA. INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. NULIDADE AFASTADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 



    1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "os atos administrativos concernentes às concessões de anistia, com base unicamente na Portaria n. 1.104/GM3/1964, devem ser revistos pelo poder público, assegurado o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, em procedimento administrativo, conforme assentado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema n. 839" (AgInt no MS n. 28.948/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 15/8/2023, DJe de 17/8/2023). 



    2. Para o acolhimento da tese de nulidade da Portaria de revisão do ato declaratório da condição de anistiado político "não basta eventual alegação genérica de nulidade na inicial do mandado de segurança" (AgInt nos EDcl no MS n. 26.352/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 16/8/2022, DJe de 19/8/2022). 



    3. Caso concreto no qual a alegação de mácula ao contraditório não encontra amparo nos autos, tendo sido corretamente rechaçada pela decisão recorrida. 



    4. Agravo interno a que se nega provimento.” (e-doc. 58).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 78).



    3. No recurso extraordinário, o recorrente aponta violados os arts.1º, inc. III, 5º, incs. LV, XXII e LXXVIII, 102, inc. III e § 3º, e 230 da Constituição da República. 



    3.1. Discorre o impetrante sobre a preclusão da Administração em rever o ato concessivo da anistia ocorrido há mais de 10 (dez) anos, tendo em vista que o procedimento de revisão ficou paralisado por mais de 8 (oito) anos.



    3.2. Ressalta que, no Tema RG nº 839, foi assentada a possibilidade de revisão das portarias de anistia “quando comprovada a ausência de ato com motivação exclusivamente política”, o que não ocorreu no presente caso.



    3.3. Afirma que, ao contrário do alegado pela Corte de origem, a petição inicial do mandado de segurança não contém meros argumentos genéricos, tendo sido demonstrada a perseguição política, na forma dos documentos anexados.



    3.4. Alega vícios no procedimento administrativo que culminou na revisão da portaria concessiva, inclusive quanto à produção das provas que pretendia realizar.



    3.5. Ao final, requer o provimento do apelo extremo a fim de que, reformado o acórdão recorrido, seja concedida a segurança pleiteada (e-doc. 85).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Eis a síntese dos fundamentos da decisão pela qual o Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça não admitiu o processamento do recurso extraordinário:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DENEGATÓRIO DA SEGURANÇA VINDICADA EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. CABIMENTO DE RECURSO ORDINÁRIO. ART. 102, II, A, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ERRO GROSSEIRO. RECURSO NÃO ADMITIDO.” (e-doc. 95)



    5. No agravo que se seguiu, o agravante sustenta que o recurso foi interposto após julgamento de “embargos de declaração opostos a acórdão proferido em sede de agravo interno, ou seja, decisões proferidas na fase recursal, e não no julgamento originário do mandado de segurança”, pelo que cabível era mesmo o extraordinário, e não o ordinário, como sustentado na decisão agravada (e-doc. 100).



    6. De início, necessário esclarecer que o fato de, após pronunciamento monocrático, ter havido julgamento de agravo interno e de embargos de declaração não altera a circunstância de que o mandado de segurança impetrado era da competência originária do STJ em razão de a autoridade impetrada ser Ministro de Estado. 



    7. Nesse sentido, caso pretenda alçar o processo ao Supremo Tribunal Federal após o exaurimento da instância (e para tanto foi necessária a interposição de agravo interno), a parte deverá fazê-lo na forma prevista no art. 102, inc. II, al. “a”, da Constituição da República, ou seja, mediante recurso ordinário. Ressalte-se não ser possível a aplicação, à espécie, do princípio da fungibilidade. Ao desatender hipótese taxativa de competência constitucional, e não havendo dúvida razoável acerca do recurso a ser manejado, a interposição equivocada constitui erro grosseiro.



    8. Cito precedentes:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS RECURSAIS. SÚMULA 281/STF. ERRO GROSSEIRO. CABIMENTO DE RECURSO ORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



     I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve a inadmissibilidade de recurso extraordinário com agravo. 



    2. O recorrente busca a reforma da decisão agravada para viabilizar o processamento do recurso extraordinário. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. Há três questões em discussão: (i) saber se houve o exaurimento das vias recursais ordinárias, conforme o requisito de admissibilidade para a interposição de recurso extraordinário; (ii) verificar o cabimento de recurso extraordinário contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça em única instância em mandado de segurança; e (iii) analisar a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. O agravo interno não apresentou novos argumentos capazes de desconstituir a decisão agravada. 



    5. Incide a Súmula 281 do Supremo Tribunal Federal, uma vez que não foram esgotadas as vias recursais nas instâncias ordinárias. 



    6. Ainda que fosse superado o óbice da Súmula 281 do Supremo Tribunal Federal, o recurso extraordinário, seria incabível, tendo em vista ter sido interposto contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de única instância em mandado de segurança, devendo a impugnação ter sido feita mediante recurso ordinário.



    7. A interposição de recurso extraordinário nessa hipótese configura erro grosseiro, o que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 



    IV. DISPOSITIVO



    8. Agravo regimental não provido.” 



    (ARE nº 1.570.436-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 05/11/2025, p. 13/11/2025).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM PETIÇÃO. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO ORDINÁRIO. ERRO GROSSEIRO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. Nos termos do art. 102, II, “a” e ”b”, da Carta da República, compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe julgar, em recurso ordinário, o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância por tribunal superior, se denegatória a decisão, e o crime político. 



    2. Em virtude de erro grosseiro na interposição do recurso ordinário em habeas corpus e da ausência de dúvida quanto à via recursal cabível, não há falar em aplicação do princípio da fungibilidade. 



    3. Por força da preclusão consumativa reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça, mostra-se inviável o processamento do recurso extraordinário posteriormente apresentado. 



    4. Descabe cogitar da possibilidade de concessão de ordem de habeas corpus de ofício, ante a ausência de ilegalidade manifesta no acórdão recorrido. 



    5. Agravo interno desprovido.”



    (Pet nº 12.157-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 22/02/2025, p. 12/03/2025).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL . PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto por Leandro Fernandes de Souza contra decisão monocrática pela qual se negou seguimento ao recurso ordinário em mandado de segurança. O recurso foi considerado manifestamente incabível por não se amoldar às hipóteses de competência do Supremo Tribunal Federal, previstas no art. 102, inc. II, al. “a”, da Constituição da República. Alegou-se, ainda, a ausência de impugnação específica e o não esgotamento da jurisdição na origem. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Há três questões centrais em análise: (i) verificar a adequação do recurso ordinário em mandado de segurança à competência constitucional do STF; (ii) avaliar a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal para conversão do recurso ordinário em recurso extraordinário; (iii) analisar a alegação de ausência de impugnação específica e de não esgotamento da jurisdição. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. O presente recurso ordinário em mandado de segurança submetido ao STF não se enquadra na hipótese prevista no art. 102, inc. II, al. “a”, da CRFB, que exige decisão denegatória em mandado de segurança julgado em única instância pelos Tribunais Superiores.



     4. O princípio da fungibilidade recursal não é aplicável quando não há dúvida razoável quanto à via recursal cabível e o recurso inadequado configura erro grosseiro. 



    5. O agravo não atendeu ao princípio da dialeticidade, pois não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, conforme exige o art. 1.021, § 1º, do CPC. 



    6. O recurso ordinário dirigido ao STJ foi desprovido por ausência de esgotamento da jurisdição na origem, o que impossibilita o conhecimento de subsequente recurso ordinário pelo STF. 



    IV. DISPOSITIVO 



    7. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (RMS nº 40.004-AgR/RO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 22/02/2025, p. 07/03/2025).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ROL TAXATIVO VEICULADO NO ART. 102, II, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE DÚVIDA FUNDADA E OBJETIVA. 1. Ausente situação de dúvida fundada e objetiva a respeito do apelo cabível, inviável, à luz do princípio da fungibilidade, receber como extraordinário o recurso ordinário manejado pelo ora agravante. Precedentes. 2. Não houve, ademais, no recurso cujo seguimento foi negado pela decisão unipessoal agravada, o desenvolvimento de argumentação voltada a demonstrar a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate. Esse cenário, por si, renderia ensejo ao insucesso do apelo, acaso fosse recebido como recurso extraordinário. Precedentes. 3. Inaplicável o art. 85, § 1º, do CPC/2015, por se tratar de recurso interposto em mandado de segurança (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação, no caso de votação unânime, da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.” 



    (RMS nº 37.822-ED-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 24/05/2021, p. 28/05/2021).



    9. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    10. Consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC (MS nº 38.166-AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 03/05/2023, p. 12/05/2023).



    11. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator